Tribunal: TJDFT
Processo: 0709118-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES. DETERMINAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1.1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida na fase de cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de retorno do valor da dívida ao montante original acordado, bem como determinou medidas executivas típicas, inclusive o bloqueio de ativos e a pesquisa patrimonial via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, com possibilidade de penhora e avaliação.
1.2. A insurgência recursal também envolveu pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, com vistas à responsabilização dos sócios.
II. Questão em discussão
2.1. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a reabertura da discussão quanto ao valor da dívida já homologado judicialmente, após o trânsito em julgado da sentença que homologou acordo entre as partes; e (ii) saber se estão presentes os requisitos legais para o deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada.
III. Razões de decidir
3.1. A sentença homologatória do acordo, já transitada em julgado, vincula as partes quanto ao valor pactuado, sendo incabível o retorno ao valor original da dívida sob pena de violação à coisa julgada (CPC/2015, arts. 502 e 503).
3.2. A adoção das medidas executivas previstas no CPC/2015 é legítima e visa à efetividade da prestação jurisdicional, sendo, inclusive, objeto de determinação pelo juízo a quo, razão pela qual desnecessário novo comando para cumprimento imediato quando não demonstrada a dilapidação patrimonial.
3.3. Ausência de demonstração de abuso da personalidade jurídica, desvio de finalidade ou confusão patrimonial (CC, art. 50; CPC, art. 133 e seguintes), não sendo cabível a desconsideração da personalidade jurídica.
IV. Dispositivo
4.1. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão interlocutória mantida em todos os seus termos. Sem custas e sem honorários advocatícios, conforme o disposto na Súmula 41 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal.
________________
Dispositivos relevantes citados:, CC, art. 50; CPC/2015, arts. 133 a 137, 502, 503, 523, 525.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Súmulas no 7 e 41, das Turmas Recursais; STJ, AgRg no REsp 1.377.019/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 27.10.2015.